Tribunal: TJMT
Processo: 1004458-96.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1004458-96.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[ANDREIA SANT ANA DE CASTRO - CPF: 925.350.381-53 (RECORRENTE), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU. COMPOSIÇÃO: DRA LUCIA PERUFFO (RELATORA); DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL); DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (2º VOGAL)
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO E
QUANTUM
ARBITRADO DE FORMA FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante da caracterização da falha na prestação do serviço e do arbitramento do valor da indenização por dano moral, de forma fundamentada, inexiste omissão a ser sanada, ainda mais quando se trata de mero inconformismo quanto ao valor atribuído.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R
RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais deram parcial provimento ao recurso do consumidor e julgou procedente a pretensão inicial fixando indenização por dano material e moral e, para tanto, alega que houve omissão quanto à inexistência de ato ilícito e quanto à tese de redução do valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios opostos, com pedido de aplicação de multa ante ao caráter protelatório dos embargos opostos.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a devida fundamentação quanto à falha na prestação do serviço, quanto ao dano moral experimentado e quanto ao valor fixado, conforme trecho que cito:

A parte promovente, desde a inicial, indicou a data de 02.04.2019, como sendo a data em que comunicou a impossibilidade de viagem ante a internação da sogra na UTI, bem como indicou o nome da atendente (Geovana), informando que não houve o fornecimento de protocolo de reclamação. A parte promovida negou este fato, no entanto, a parte promovente juntou em impugnação cópia da conta de telefone celular para comprovar que no dia alegado (02.04.2019) consta o registro de 03 (três) ligações ao call center da parte promovida.

De fato, analisando referido documento – a conta de telefone – verifico que há o registro das três ligações mencionadas, as quais foram realizadas seguidamente às 08h36min., 08h55min. e 08h59min., para os números 4002-5700, 4003-1118 e 4003-1118. Assim, resta demonstrada a verossimilhança das alegações iniciais, no sentido de que houve comunicação prévia.

Ora, o consumidor é a parte hipossuficiente da relação jurídica e, assim, diante da ausência de fornecimento de protocolo, lhe cabe comprovar o mínimo, tal como fez, ao indicar a data do pedido, declinar o nome da atendente e, ainda, comprovar a realização das ligações. Na inversão do ônus da prova, cabia à parte promovida juntar aos autos os áudios correspondentes a tais ligações, o que não fez.

Portanto, contrariamente ao entendimento do magistrado de origem e do magistrado relator, entendo que, no caso, restou comprovada a comunicação prévia, sendo que a reclamação feita em 08.07.2019 serve apenas para comprovar que houve uma renovação do pedido e tentativa de solução de resolução amigavelmente do impasse por parte do consumidor, que não foi atendido.

Desse modo, entendo que a sentença de improcedência deve ser reformada e a pretensão julgada parcialmente procedente. Isso porque, no entender desta magistrada, embora a parte promovente faça jus à restituição de valores, não lhe socorre o pedido de restituição integral, pois deve pagar algo a título de multa.

[...]

Com efeito, entendo que não assiste razão a parte promovente quanto ao pedido de restituição integral, assim como não assiste razão à parte promovida no sentido de que se deve respeitar as regras tarifárias promocionais, com restituição mínima. Assim como no anterior julgamento, em que esta magistrada acompanhou a fixação de multa no importe de 5%, em razão das peculiaridades do caso, adoto aquelas razões também no presente julgamento.

No que se refere ao pleito de dano moral, igualmente, entendo pela parcial procedência, em razão da retenção indevida de valores, da não observância dos pedidos administrativos, da ausência de solução administrativa, tudo isso durante situação difícil de perda de um ente querido. Essas circunstâncias representam peculiaridades que devem ser sopesadas na fixação da indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

O voto proferido por esta relatora fundamentou a existência de falha na prestação do serviço e justificou a existência de dano moral a ser indenizado, fixando-a em parâmetros razoáveis observando os precedentes da Turma Recursal.

Assim, tendo havido a devida fundamentação quanto ao dano moral e seu valor, não há se falar em qualquer omissão existente, se tratando de recurso que visa rediscutir a matéria já votada.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

A despeito do pedido para fixação de multa por caráter protelatório, não verifico a existência de pressuposto para tanto, se tratando de mero exercício do direito a recurso.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020